Tribunal: TJMT
Processo: 0001225-32.2006.8.11.0109
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001225-32.2006.811.0109
Recorrente: DEIR CANGUSSU NOGUEIRA
Recorrido: GIOVANI AMARAL TARTAGLIA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91552962) interposto por DEIR CANGUSSU NOGUEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 84003484):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA MEAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – CASAMENTO SOB ÉGIDE DO CC 1.916 – BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – PRESUNÇÃO QUE SE MANTÉM – MATÉRIAS DE DEFESA PRÓPRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A dívida contraída por um dos cônjuges, na constância do casamento, presume-se em benefício da comunhão, de modo que o patrimônio comum responde, exceto se for produzida prova de que a dívida não foi contraída em benefício da família, ônus que é do cônjuge do executado.
Matérias próprias de defesa da ação principal ficam prejudicadas em sede de embargos de terceiro que tem como finalidade liberação de constrição indevida sobre patrimônio do embargante. (RAC n° 0001225-32.2006.811.0109, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 88527950.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 373, I e 790 do CPC; art. 1.659, IV, do CC e art. 32 da Lei n° 24.121/62 (Estatuto da Mulher Casada), ao argumento de impossibilidade de se exigir prova negativa (no sentido de que a dívida não resultou em benefício da família).
Sustenta que nunca se envolveu em qualquer transação que pudesse levar à confissão de divida e muito menos usufruiu de qualquer montante proveniente da alegada negociação supostamente entabulada por seu falecido marido; que o ônus da prova à ela incumbido trata-se de “prova impossível, diabólica” e que no caso dos autos lhe foi cerceada a defesa, ante o indeferimento de prova documental (expedição de oficio à Receita Federal).
Recurso tempestivo (id. 91646490).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão id. 91619971).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94576471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recurais alega-se a violação aos arts. 373, I e 790 do CPC; art. 1.659, IV, do CC e art. 32 da Lei n° 24.121/62 (Estatuto da Mulher Casada), ao argumento de impossibilidade de se exigir prova negativa (no sentido de que a dívida não resultou em benefício da família). Com efeito, ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“De antemão, não há falar em cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a Receita Federal foi proferida em 2.014, e, contra ela não foi interposto recurso, ou demonstrada qualquer irresignação, de forma que se mostra preclusa qualquer pretensão a respeito.
Além disso, a decisão mencionada expõe fundamentalmente as razões do indeferimento e declara expressamente que a prova poderia ser obtida por outros meios, como depoimento testemunhal.
Trago trecho para ilustrar:
“3.1- INDEFIRO a expedição de ofício à Receita Federal, tendo em vista que a ausência de declaração fiscal do valor objeto da controvérsia, não tem o condão de comprovar o negócio realizado, podendo sim, configurar um ilícito tributário. Da mesma forma, em relação à Madeireira Sabioni Ltda. Ademais, a prova buscada pode ser obtida por outros meios, como o depoimento testemunhal, sendo que a juntada de volumosos documentos somente iria tumultuar o processo.
3.2- DEFIRO a produção de prova oral, consistentes na oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Embargado.”.
Desta feita, cabia à apelante ou recorrer da decisão ou requerer outras provas, já que a instrução só iniciou em 2.018.
[...]
No caso, de fato, não restou comprovado que a dívida não beneficiou a família, ônus que incumbia a apelante.
[...]
Embora a parte apelante alegue que o depoimento das testemunhas inquiridas foram desqualificados emotivamente pela juíza sentenciante, o fato é que, os Embargos de Terceiro possuem finalidade específica, destinada a desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, não se inserindo em tal rol alegações relativas à ação principal, como faz a apelante, de nulidade do termo de confissão de dívida, alegação fraude/simulação, tese de ausência de prova de sociedade, etc...
[...]
Bastava a apelante a prova de que a dívida não foi revertida em benefício da família; todavia, repito, ônus que não se desincumbiu.
[...]
Como se vê, já sob a égide do CC 1.916, se encontrava consolidado o entendimento de que é ônus do cônjuge meeiro comprovar que a dívida não foi revertida em benefício da família, pois, a presunção é de reversão”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro, em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1611862/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2014, DJe 25/02/2014)” (grifei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 373, I e 790 do CPC; art. 1.659, IV, do CC e art. 32 da Lei n° 24.121/62.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Não bastasse a incidência da Súmula 83/STJ, in casu, o órgão fracionário deste Sodalício assentou que a parte autora/recorrente não demonstrou nos autos provas de que “a dívida não foi revertida em benefício da família” (sic).
Rever o entendimento firmado no acórdão nesse sentido demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias que ensejaram a conclusão do órgão julgador, o que atrai o óbice da Súmula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. As conclusões da Corte local no sentido de que não há nos autos qualquer prova de que o aval prestado na cédula não tenha revertido em benefício da família; não podem ser revistas por desta Corte Superior, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1611862/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 790.350/ES, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, as alegadas violações aos arts. 373, I e 790 do CPC; art. 1.659, IV, do CC e art. 32 da Lei n° 24.121/62, atinentes ao ônus da prova, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça